Tribunal: TJDFT
Processo: 0740390-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0740390-28.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA HELENA PEREIRA MONTEIRO AGRAVADO: ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo (antecipação da tutela recursal), interposto por MARCIA HELENA PEREIRA MONTEIRO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos dos embargos à execução (Processo no 0709173-49.2025.8.07.0005) por ela ajuizados em desfavor de ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., recebeu os embargos sem efeito suspensivo, porque ausente a garantia suficiente para a execução. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 249572092 dos autos originários), verbis: Defiro o pedido de justiça gratuita, considerando a documentação juntada. Recebo os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o § 1o art. 919 do CPC. Ao embargado para resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. Intime-se. Em suas razões recursais (ID 76453437), a agravante sustenta que a decisão recorrida merece reforma por estarem presentes, consoante alega, os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo aos embargos, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Aduz que a probabilidade do direito estaria demonstrada pela existência de nulidades processuais e excesso de execução na ação principal, com a cobrança de valor que extrapola os limites da obrigação. Alega, ainda, a cobrança de juros em patamar abusivo, o que, segundo jurisprudência do colendo STJ, autorizaria a revisão contratual tendo como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Defende que o perigo de dano de difícil reparação, por sua vez, decorre do risco iminente de sofrer medidas constritivas sobre seu patrimônio, como bloqueio de valores em contas bancárias, penhora de bens e inscrição em cadastros de inadimplentes. Argui que a manutenção dos atos executivos poderá causar prejuízos irreparáveis, violando o princípio da menor onerosidade e da alegada impenhorabilidade de seus bens. Requer, assim, o efeito suspensivo ativo ao recurso, com a tutela de urgência para suspender a execução, e, no mérito, a confirmação da liminar. Sem preparo, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita pelo d. Juízo a quo. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Está claro, assim, que a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Consoante exposto, os embargos à execução foram recebidos sem efeito suspensivo, por ausência de garantia para a execução. A agravante sustenta, em sua, que a decisão recorrida merece reforma por estarem presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo aos embargos, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dispõe o artigo 919, do Código de Processo Civil, que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Acrescenta o § 1o do mencionado dispositivo que a atribuição de efeito suspensivo está condicionada ao requerimento do embargante, à verificação dos requisitos para concessão da tutela provisória e à garantia por penhora, depósito ou caução. Malgrado tais circunstâncias, já decidiu esta Corte que, ainda que se admita a atribuição de efeitos suspensivo aos embargos de execução, sem que haja a necessária garantia do juízo, caberá à parte embargante “demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o processo com provas que evidenciassem a impossibilidade de prestar a garantia, assim como a insuficiência patrimonial para prestar a segurança, uma vez que a falta de comprovação desses elementos implica no indeferimento da pretensão deduzida. Precedentes” (Acórdão 1757477, 07270230520238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse mesmo sentido, este outro trecho de ementa de julgado desta Casa: “2. O E. STJ vem flexibilizando a necessária garantia para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, assinalando que é necessária, além da presença de requerimento do Embargante, da relevância da argumentação e do risco de dano grave ou de difícil ou incerta reparação, a especificidade da fundamentação que justifique a flexibilização da regra” (Acórdão 1806121, 07422209720238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso concreto, os autos da ação de execução, processo no 0708564-66.2025.8.07.0005, revelam a existência de instrumento particular de confissão de dívida firmado entre as partes e assinado por duas testemunhas, por força dos quais a exequente, ora agravada, busca obter o pagamento dos respectivos créditos pela executada, ora agravante, no montante total de R$ 31.990,08 (trinta e um mil, novecentos e noventa reais e oito centavos), visto não ter sido cumprido pela executada. A controvérsia surgida daí é complexa, haja vista que envolve diversas circunstâncias fáticas que dizem respeito ao título executivo extrajudicial, que vão desde a alegação, nos embargos à execução (processo no0709173-49.2025.8.07.0005), de nulidade processual por ausência de notificação extrajudicial prévia, até a alegação de impenhorabilidade do bem de família consistente no imóvel em que a executada e sua família residem, o qual alude ser objeto da demanda executiva. Ora, está claro que a complexidade acima reportada é absolutamente incompatível com a cognição sumária que caracteriza o procedimento referente à análise liminar do presente recurso. Ademais, cumpre destacar que, contrariamente ao que sustenta a executada, ora agravante, não se verifica, nos autos dos embargos, a existência de alegação de excesso de execução, bem como de cobrança de juros em patamar abusivo, em relação aos quais refere “praticados pelas instituições financeiras” e, a seguir, pelo “BANCO DO BRASIL SA”, que sequer figura no polo ativo da ação de execução. Tais argumentos, notoriamente inverídicos, enfraquecem sobremaneira suas alegações. Assim, considerando que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia da execução, nos termos do art. 919, § 1o, CPC, e que a dispensa do oferecimento de caução, penhora ou depósito pelos embargantes só pode ocorrer em situações excepcionalíssimas, quando tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano são inequivocamente comprovados, forçoso concluir pela inviabilidade da pretensão liminar aduzida pela recorrente. Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa de julgado desta Corte, verbis: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA. DISPENSA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ANÁLISE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia da execução, nos termos do art. 919, § 1o, CPC. 2. A dispensa do oferecimento de caução, penhora ou depósito pelo embargante só pode ocorrer em situações excepcionalíssimas, quando tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano são inequivocamente comprovados. 3. Em sede de cognição sumária, não é possível aferir a probabilidade do direito da exceção de contrato não cumprido alegada pelos agravantes, haja vista a necessidade de contraditório e dilação probatória nos Embargos à Execução de origem. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1789995, 07206809020238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 24/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se for o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator